Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720446-50.2019.8.07.0000 DECISÃO 1. O Ministro Raul Araújo conheceu do agravo em recurso especial e deu provimento ao recurso especial para reconhecer o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial e excluiu a multa do CPC 1.026, §2o, bem como o retorno dos autos para julgamento do agravo de instrumento (id. 63176542, p. 85). Os agravantes, intimados para se manifestarem sobre eventual perda de objeto (id. 63371887), requereram que se aguarde o julgamento dos apelos (id. 63747323). 2. Consoante informação extraída do PJe, os processos principais foram julgados (0008664-89.2016.8.07.0001, 0030730-79.2015.8.07.0007 e 0013406-60.2016.8.07.0001 – ids. 64151358, 64151357 e 64144219, respectivamente), restando o julgamento dos embargos de declaração das partes, os quais não tratam da temática objeto deste recurso. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator